Tribunal: STF
Processo: RE 1238193
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA E DAS VERBAS SALARIAIS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 37, XV, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
    1. A autora é professora concursada do Município de Mauriti desde 09 de maio de 2006, com carga horária inicial de 20 horas semanais. A partir de fevereiro de 2007 houve o aumento de sua jornada de trabalho para 40 horas semanais. Entretanto, em setembro de 2016, o apelante retornara à jornada de 20 horas semanais, com reflexos em sua remuneração. Cumpre, assim, verificar se houve ofensa ao primado da irredutibilidade de vencimentos.
    2. A Administração Pública pode alterar o regime jurídico do servidor de acordo com a conveniência do serviço público, inclusive reduzindo a respectiva carga horária, mas tais mudanças não podem em hipótese alguma culminar em redução dos vencimentos do servidor, a quem é garantida a irredutibilidade destes, pela Constituição Federal, art. 37, XV.
    3. Inexiste nos autos qualquer informação acerca de eventual procedimento administrativo que fundamentasse o ato municipal e garantisse ao recorrente o direito de ampla defesa e contraditório frente a situação a que fora exposto.
    4. Assim sendo, entremostram-se acertados os argumentos ventilados pelo apelante, de sorte a determinar-se que o município réu anule qualquer ato administrativo que importe em redução dos vencimentos percebidos pelo recorrente, em razão de eventual diminuição de sua carga horária, e lhe restitua os valores que lhe foram suprimidos desde a data da redução, com a devida atualização monetária.
    5. Apelação conhecida e provida, reformando-se a sentença a fim de determinar que o apelado anule qualquer ato administrativo que importe em redução dos vencimentos percebidos pelo recorrente e lhe restitua os valores suprimidos desde a data do efetivo prejuízo sofrido (Súmula 43/STJ), com juros de mora nos termos da regra do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação da Lei nº 11.960/2009 e correção monetária com base do IPCA-E. Ademais, inverte-se o ônus de sucumbência, determinando que o percentual dos honorários sucumbenciais sejam fixados por ocasião da liquidação da sentença (art. 85, §4º, II, do CPC/15)” (págs. 1-2 do documento eletrônico 6). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 2°; 7°, VI; 18; 30, I; 37, XV; e 39, § 3°, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Além disso, verifico que, à exceção do art. 37, XV, da Lei Maior, os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 desta Corte. Nesse sentido, destaco o julgamento do RE 750.142-AgR/ES, de relatoria do Ministro Edson Fachin, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517 DO STF. 
    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios. 
    2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei).
    Por fim, o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos, concluiu que
    “[...] a redução da remuneração percebida pelo recorrente, diante da diminuição de sua carga horária (de 40 para 20 horas semanais), levada a efeito pela edilidade, ofendeu o princípio da irredutibilidade de subsídios garantido pela Constituição Federal, art. 37, XV.
    Outrossim, inexiste nos autos qualquer informação acerca de eventual procedimento administrativo que fundamentasse o ato municipal e garantisse ao recorrente o direito de ampla defesa e contraditório frente a situação a que fora exposto, mesmo que se alegue que o aumento da carga horária tratou-se de uma manobra política. O servidor, que recebia valor inferior ao mínimo legal, teve sua carga horária e seus vencimentos majorados por força de lei.
    [...]
    Assim sendo, entremostram-se acertados os argumentos ventilados pelo apelante, de sorte a determinar-se que o município apelado anule qualquer ato administrativo que importe em redução dos vencimentos percebidos pelo recorrente, em razão de eventual diminuição de sua carga horária, e lhe restitua os valores que lhe foram suprimidos desde a data da redução, com a devida atualização monetária. 
    Ademais, as próprias fichas financeiras colacionadas aos autos pela edilidade dão conta que o pagamento da vantagem ‘ampliação de jornada’ deu-se, inclusive, em período anterior àquele em que, comprovadamente, restou demonstrado o exercício de cargo comissionado pela promovente, o que reforça a compreensão de que a ampliação da carga horária não se deu apenas em decorrência do exercício do referido cargo comissionado, mas sim por interesse da administração municipal na referida ampliação” (págs. 5 e 9-10 do documento eletrônico 6).
    Assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco o julgamento do ARE 640.520-AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO REDUZIDA. RETORNO À JORNADA MAIS EXTENSA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ALEGADA REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.
    Especificamente sobre o caso em discussão, cito as seguintes decisões, entre outras: RE 1.237.732/CE, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.251.253/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 1.237.974/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowki 
Relator